Tribunal: TCU
Processo: 018.053/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6332/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nos termos do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento dos favorecidos, seja pelo advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.053/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Felix Pereira (XXX.065.201-XX); Antônio Coelho Ribeiro (XXX.441.903-XX); Carlos Alberto Barbosa de Araujo (XXX.351.421-XX); Jorge Cesar Gouvea (XXX.658.257-XX); Jorge Cesar Gouvea (XXX.658.257-XX); Jose Pacheco de Pinho (XXX.719.951-XX); Maria Luiza Medeiros de Souza (XXX.545.781-XX); Mirroneo Vieira de Albuquerque (XXX.619.061-XX); Ronaldo Silva (XXX.896.801-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.